Tribunal: CARF
Processo: 13893.001137/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001137/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MARIO ROBERTO DE BASTOS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE DO JULGAMENTO.
Inexiste nulidade quando o acórdão recorrido enfrenta os argumentos
apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Havendo divergência entre os valores declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras e aqueles declarados em DIRPF, cabe ao contribuinte trazer aos
autos todas as provas que se refiram aos recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, referente a omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001137/2009-62
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001137/2009-62

A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/SP2, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
São tributáveis os rendimentos comprovadamente recebidos de pessoas jurídicas pelo
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
Constatado desconto de contribuição previdenciária oficial sobre rendimentos omitidos
que não foi considerado no lançamento, conforme documentação comprobatória
constante dos autos, é de se conceder sua dedução para apuração da real base de cálculo
do imposto na declaração de ajuste.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/08/2011 (fls. 56), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 30/08/2011 (fls. 52) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- sustenta a nulidade do julgamento da DRJ, por não ter havido análise dos
argumentos da impugnação; e
- solicita que sejam descontadas as deduções legais referentes a dependentes,
despesas médicas e com instrução, que alega terem sido declaradas em DIRPF.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto à preliminar de nulidade do julgamento, não verifico que o acórdão
recorrido se furtou a analisar os argumentos apresentados na Impugnação, que cingiram-se a
afirmar que não houve omissão de rendimentos das fontes pagadoras apontadas, por ter sido
recebido apenas o valor declarado.
Nesse sentido, confira-se excerto do voto:
O impugnante alega, em síntese, que não houve a omissão de rendimentos, pois teriam
sido recebidos das fontes pagadoras apenas os valores declarados.
Ao exame da DAA/2005 cuja revisão ensejou o lançamento (fls. 25/28), verifica-se que
o contribuinte não declarou rendimentos tributáveis de qualquer espécie, tendo pois
efetivamente deixado de oferecer à tributação os rendimentos apontados como omitidos.

Relativamente ao mérito, insurge-se o contribuinte quanto à autoridade fiscal não
ter considerado as deduções que supostamente teria feito em DIRPF.

Consta dos autos cópia da DIRPF transmitida (e-fls. 31/32), na qual foi
consignado apenas a dedução de dependentes, de R$3.816,00.

Por ocasião da lavratura da notificação de lançamento, infere-se que esta dedução
foi considerada (e-fl. 28).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001137/2009-62

Quanto às despesas médicas e com instrução, observo que, além de não terem sido
declaradas em DIRPF - o que impossibilita seu reconhecimento no âmbito do contencioso
administrativo -, também não foram apresentados os documentos comprobatórios.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital